Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-51.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-51.2020.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800843-51.2020.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

EMBARGADO: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO E À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAUÉS, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática. O embargante sustenta existência de contradição na decisão embargada, aduzindo que a mora está devidamente comprovada. A decisão monocrática havia consignado que é inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão que manteve o entendimento de impossibilidade de constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

4. O decisum embargado não está contraditório, tendo mantido a decisão monocrática que se baseou na jurisprudência do STJ, no sentido de que há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio.

6. A decisão está clara, fundamentada e ancorada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não há contradição em decisão que aplica jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que é inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. 3. A jurisprudência do STJ distingue entre falecimento do devedor no curso do processo (havendo sucessão processual pelo espólio) e falecimento anterior à propositura da ação (ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo). 4. Decisão fundamentada em jurisprudência consolidada não apresenta contradição, omissão ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800843-51.2020.8.14.0070.

COMARCA:
ABAETETUBA/PA.

EMBARGANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

EMBARGADO
: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador Id. 26163517 pag. 1/5.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, aduzindo que a mora está devidamente comprovada.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO E À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAUÉS, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática. O embargante sustenta existência de contradição na decisão embargada, aduzindo que a mora está devidamente comprovada. A decisão monocrática havia consignado que é inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão que manteve o entendimento de impossibilidade de constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

4.

O decisum embargado não está contraditório, tendo mantido a decisão monocrática que se baseou na jurisprudência do STJ, no sentido de que há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio.

6.

A decisão está clara, fundamentada e ancorada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não há contradição em decisão que aplica jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que é inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. 3. A jurisprudência do STJ distingue entre falecimento do devedor no curso do processo (havendo sucessão processual pelo espólio) e falecimento anterior à propositura da ação (ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo). 4. Decisão fundamentada em jurisprudência consolidada não apresenta contradição, omissão ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de contradição na decisão embargada, aduzindo que a mora está devidamente comprovada.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está contraditório, tendo mantido a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que aduziu que “
a jurisprudência do C. STJ, entende que a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante
”
(fls. ID Num. 26163517 – Pág. 3)
.

Ressalto que a decisão está devidamente ancorada em julgado do Tribunal da Cidadania
, in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INVALIDADE. SENTENÇA. PRECEDENTES
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante
.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

ASSIM,
considerando inexistir omissão e contradição no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026